Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO IMPRÓPRIA E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 180, caput, e 307, caput, do Código Penal. O apelante buscava absolvição por atipicidade da conduta no crime de receptação e por insuficiência probatória quanto à falsa identidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado que o réu influiu para que terceiro de boa-fé recebesse bem de origem ilícita, configurando o crime de receptação imprópria (CP, art. 180, caput); (ii) verificar se a atribuição de identidade falsa perante autoridade policial, com alegação de autodefesa, constitui o delito do art. 307 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, ocorrências policiais, laudo de identificação pericial e prova oral colhida sob contraditório.
4. O conjunto probatório evidencia que o réu adquiriu veículo furtado, ciente de sua origem ilícita, e influenciou terceiro de boa-fé a recebê-lo e utilizá-lo, configurando o crime de receptação imprópria.
5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que presenciaram os fatos possuem presunção de legitimidade e fé pública, sendo válidos como elementos de convicção quando colhidos sob o crivo do contraditório (CPP, art. 156).
6. A conduta do réu, ao fornecer o nome de seu irmão desde a abordagem policial até a lavratura do flagrante, caracteriza o crime de falsa identidade, ainda que alegada em contexto de autodefesa.
7. O STJ (Súmula 522) e o STF (Tema 478) firmaram o entendimento de que atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é conduta típica, mesmo que com o intuito de evitar responsabilização penal.
8. Correta a dosimetria fixada no mínimo legal e o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme os arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59 e 68 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se a receptação imprópria quando o agente, sabendo da origem ilícita do bem, influi para que terceiro de boa-fé o receba ou utilize.
2. Os depoimentos de policiais são provas idôneas para embasar condenação, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.
3. Atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que sob alegação de autodefesa, constitui crime formal previsto no art. 307 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e LXIII, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59, 68, 180, caput, e 307, caput; CPP, arts. 155 e 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 522; STF, RE 640139 RG (Tema 478); TJDFT, Acórdãos 1986688 (Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, DJe 15/04/2025), 1907461 (Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, DJe 03/09/2024) e 1827986 (Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, DJe 18/03/2024).